Tribunal: TCU
Processo: 023.456/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7442/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.456/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Sergio de Oliveira Silva (XXX.314.487-XX); Carolina Genovez Parreira (XXX.849.597-XX); Carolina Menezes de Araujo Jorge de Campos (XXX.169.437-XX); Edmar Guirra dos Santos (XXX.726.447-XX); Fabio Barrozo do Canto (XXX.098.987-XX); Fernando Henrique de Almeida Lima (XXX.566.857-XX); Fernando Jorge Mendes de Sousa (XXX.627.947-XX); Flavio da Silva Bonifacio (XXX.436.667-XX); Ranulfo Martins Carneiro Neto (XXX.771.215-XX); Rosana Maria da Silva Cordeiro (XXX.133.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.